Tribunal: TJES
Processo: 5007475-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILIANS DA CONCEICAO SILVA e outros (3)
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007475-52.2021.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO:

LOJAS RIACHUELO SA; MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; SERASA S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE:

WILIANS DA CONCEICAO SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESENÇA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DE PARCELA NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA CREDORA. NEGATIVAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO É PESSOA DIVERSA DAS PARTES. EVIDÊNCIAS DE GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DAS REQUERIDAS. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
WILIANS DA CONCEICAO SILVA
em face da LOJAS RIACHUELO SA; MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; SERASA S.A.

Em síntese, a parte requerente relata que fez um cartão de crédito das Lojas Riachuelo, o qual é administrado pela Midway. Através do referido cartão, contratou um empréstimo no valor de R$2.635,54 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas de R$681,40 (seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Afirma, no entanto, que houve atraso no pagamento da última parcela, a qual vencia em 10/08/2021, motivo pelo qual entrou em contato com a primeira requerida, solicitando novo boleto com o valor corrigido, que foi pago em 18/08/2021. Inobstante, o último pagamento não foi reconhecido e o requerente teve o seu nome negativado no Serasa, sem prévia comunicação, e a restrição se mantém.

Diante disso, postula a exclusão do apontamento indevido e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
convalidar os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela e, por conseguinte, determinar a exclusão da restrição em nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, pelo débito objeto da lide, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para cumprimento definitivo da obrigação; e
(b)
condenar as rés
Lojas Riachuelo S.A.
e
Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Outrossim,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais formulados em face de
Serasa Experian
.

Irresignadas com a sentença proferida em ID nº 4121560, o requerente e as requeridas LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerente argumenta pela majoração do
quantum
indenizatório, a título de danos morais. Já as requeridas argumentam, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva da requerida LOJAS RIACHUELO SA e, no mérito, pela inexistência da falha na prestação de serviço, visto que o pagamento teve como beneficiário parte diversa das que compõem o polo passivo da demanda, pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Antes de mais nada, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da requerida LOJAS RIACHUELO SA, embora as requeridas aleguem que a responsabilidade é exclusiva da requerida MIDWAY S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tal não é o caso, visto que, apesar dessa ser a administradora do cartão de crédito, aquela (LOJAS RIACHUELO SA) está intimamente ligada à cadeia de consumo que envolve a alegação de pagamento da parcela referente ao empréstimo por parte da parte requerente.

Tanto é a relação de proximidade entre a requerida e o requerente que no contrato de empréstimo, que motivou a negativação, consta o nome da LOJAS RIACHUELO SA.

Igualmente, os diversos documentos juntados em ID nº 4121275 constam o nome da LOJAS RIACHUELO SA como a credora da dívida negativada, o que evidencia de forma clara a relação de consumo entre as partes.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da LOJAS RIACHUELO SA.

Em análise aos pressupostos recursais do Recurso Inominado interposto pelo requerente WILIANS DA CONCEICAO SILVA, estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) ao recorrente para a comprovação da condição de insuficiência financeira ou pagamento do preparo recursal, deixou o prazo se exaurir.

O art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.
In verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
. (g.n.)

Em igual sentido dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Nesse sentido, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência e não a fazendo no prazo estipulado, bem como inexistindo comprovação do pagamento do preparo recursal em igual período, tem-se como deserto o recurso. Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - INEXISTÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECURSO DESERTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. [...] II. O Recurso não merece conhecimento. Isso porque, falta o pressuposto processual quanto ao recolhimento das custas. [...] Conforme se observa dos autos, o d. juiz singular determinou a apresentação de documentos demonstrassem a situação de hipossuficiência financeira do recorrente (mov. 65.1) e pela inércia da parte, o pedido para concessão do benefício de justiça gratuita foi indeferido e o recorrente intimado para comprovar o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas (mov. 65.1).
Não houve manifestação da parte, não houve a comprovação de nenhuma forma da condição de hipossuficiência (holerites e/ou as três últimas declarações de Imposto de Renda), contudo, houve decorrência do prazo estipulado
. [...] Nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).(g.n). O art. 42, §1º da Lei 9.099/1995 estabelece: § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (g.n.) [...].
Desse modo, diante da ausência de prova da condição financeira da parte recorrente, entendo que não tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Consequentemente, deixou a parte de atender ao comando judicial, pelo que o recurso inominado é deserto
, nos termos da Lei 18.413/2014 e IN nº 01/2015 TJPR. III. Pelo exposto, não conheço do Recurso Inominado, negando-lhe seguimento, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 122 do FONAJE (“condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”). (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000305-38.2021.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 04.10.2021) (g.n.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O autor interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica.
Intimado para comprovar alegada hipossuficiência (ID 26010148), o recorrente deixou transcorrer o respectivo prazo em branco (05/06/2021)
. 2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor, ora recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2º do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica a tempo.
[...] 4. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado nº 80 do FONAJE que dispõe: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)". 5.
É deserto o presente recurso porque não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância
. 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1360609, 07046368620208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJE: 16/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso do recorrente WILIANS DA CONCEICAO SILVA, ante a ausência de comprovação do preparo e decorrido o prazo para comprovar a miserabilidade financeira.

Quanto ao Recurso Inominado interposto pelas recorrentes LOJAS RIACHUELO SA e MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CONHEÇO do recurso, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Quanto ao pagamento indevido,
observo que o documento que comprova o pagamento da dívida consta como beneficiário o Sr. JAMES FRANK LEAL DE SOUZA (ID nº 4121278), pessoa diversa das pessoas que constam no polo passivo da presente demanda
. Tal fato demonstra que, de fato, como discorrem as recorrentes, não há qualquer vínculo entre as requeridas e o alegado pagamento.

Sendo assim, não há aqui um pagamento não reconhecido, mas um pagamento realizado a pessoa diversa, que, pelo que se evidencia, remete ao golpe do boleto falso.

Nesse contexto, para que fosse verificada a responsabilidade das requeridas na transação e a consequente falha na prestação do serviço por essas,
caberia à parte requerente trazer provas que evidenciam que o boleto emitido para o pagamento (ID nº 4121279) foi enviado por uma das requeridas, uma vez que não há nos autos nenhum comprovante/indicativo que o e-mail "
central.riachuelo@mail.com" seja destas
, de modo a comprovar que de fato o erro partiu delas, ou ainda, que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, para comprovar que houve vazamento de dados, para isso, seria necessário o autor ter trazido aos autos o e-mail que enviou solicitando o boleto para o endereço eletrônico acima informado.

Inexistindo prova que comprove de forma concreta os fatos constitutivos do direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), não é possível reconhecer a falha na prestação do serviço.

Sendo assim, considerando que os danos morais possuem como pressupostos o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, inexistindo nexo de causalidade entre a atuação das empresas requeridas e o pagamento realizado pelo requerente, não há que se reconhecer a presença de danos morais indenizáveis no presente caso.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais pleiteado pela parte autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral de condenação por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
Analisando os elementos dos autos, vejo que os dados do autor foram inscritos no cadastro de proteção ao crédito da ré Serasa em virtude do débito de R$ 698,07, vencido em 10/08/2021, decorrente do contrato de empréstimo nº. 20011942378, conforme documentos juntados nos ids. 9054961 e 10427472.
No entanto, o autor demonstra a emissão do boleto para pagamento da dívida e o seu envio pela central de atendimento da ré Riachuelo, via
e-mail
(ids. 9054972 e 9054973), tendo procedido com o regular pagamento no dia 18/08/2021 (id. 9054969), ou seja, antes da realização do apontamento no cadastro de inadimplentes.E, conquanto se observe que o destinatário do pagamento seja terceira pessoa, certo é que foi digitada ou lida corretamente a ordem numérica do código de barras do boleto enviado pela ré.Com isso, deve ser reputado válido o pagamento, porquanto se alguma divergência ocorreu, foi por culpa exclusiva do emissor, de modo que o devedor de boa-fé não pode ser penalizado, a par do disposto no art. 309 do CC, que assim preceitua:

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

Dessa forma, não há dúvidas de que a negativação do autor foi ilegítima, visto que embasada em débito quitado,
devendo ser excluída a restrição no órgão mantenedor.

Ademais, denoto que a controvérsia decorre de falha na prestação de serviços das rés Riachuelo e Midway, as quais respondem solidária e objetivamente pela reparação do dano causado ao autor em virtude da negativação indevida, nos termos do art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 25, §1º, todos do CDC.Quanto à ré Serasa, tenho que sua responsabilização ocorreria somente na hipótese de descumprimento do dever legal de notificar previamente o devedor acerca do apontamento do seu nome, consoante o disposto na Súmula nº. 359 do c. STJ,
in verbis:
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.